Tribunal: TJBA
Processo: 8089317-54.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089317-54.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JULIA PEDREIRA DE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
MARIA FERNANDA KRUSCHEWSKY PEDREIRA CORTIZO, MILENA BRUNO DE SANTANA ARAUJO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ROBSON SANTANA DOS SANTOS

APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ROBSON SANTANA DOS SANTOS, MARIA FERNANDA KRUSCHEWSKY PEDREIRA CORTIZO, MILENA BRUNO DE SANTANA ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO EDUCACIONAL. CURSO DE MEDICINA. PANDEMIA DE COVID-19. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS DISCIPLINAS PRÁTICAS POR ENSINO REMOTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES MANTIDA. DANO MORAL. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – Durante a pandemia da COVID-19, a Portaria nº 345/2020 do MEC proibiu a substituição das atividades práticas do curso de Medicina por ensino remoto, de modo que a autora permaneceu impossibilitada de frequentar as aulas de internato, embora compelida ao pagamento integral das mensalidades. Tal circunstância evidencia a inexistência de contraprestação efetiva e torna indevida a cobrança integral.
II – O pagamento integral das mensalidades no período em que não houve aulas presenciais implica enriquecimento ilícito da instituição, vedado pelo art. 884 do Código Civil, impondo-se a restituição proporcional dos valores pagos.
III – Inaplicável, ao caso, o entendimento da ADPF nº 706/STF, porquanto presentes elementos fáticos concretos de redução da qualidade e supressão total de atividades práticas, essenciais à formação médica.
IV – Mantém-se o quantum indenizatório fixado a título de danos morais, em patamar adequado ao dano sofrido e suficiente ao caráter pedagógico da condenação.
V – Pedido de desistência do recurso interposto pela autora homologado, com base no art. 998 do CPC/2015.
VI – Recurso da instituição de ensino conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Jurisprudência citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8029631-63.2022.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, 28/04/2025.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os recursos de
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS Nº 8089317-54.2020.8.05.0001
, figuram simultaneamente como apelantes e apelados
JULIA PEDREIRA DE ANDRADE
e a
FACS SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
HOMOLOGAR O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE ACIONANTE, JULIA PEDREIRA DE ANDRADE e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA INSTITUIÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, .